Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702553-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA APARECIDA CARVALHO AGRAVADO: ANTONIO LUIZ SIMOES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA APARECIDA CARVALHO contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras, na ação de manutenção de posse no 0706158-66.2021.8.07.0020, ajuizada por ANTONIO LUIZ SIMOES, proferida nos seguintes termos (ID 112625937 autos de origem): Trata-se de Ação de Manutenção de Posse, com pedido de liminar, ajuizada por ANTÔNIO LUIZ SIMÕES, em desfavor de ADRIANA APARECIDA CARVALHO, com a qual pretende o autor ser mantido na posse de imóvel situado na Chácara 35 da Colônia Agrícola Vicente Pires, com área de 6.000m2. Através da decisão de ID 90340364, foi determinada, liminarmente, a manutenção da parte autora na posse do imóvel em apreço, fixando-se multa diária em desfavor da parte requerida no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas mais gravosas, para o caso de descumprimento da referida decisão. A parte requerida restou devidamente citada, tendo apresentado contestação (ID 90968979), na qual arguiu questões preliminares, formulou pedido contraposto, sem prejuízo da apresentação de defesa de mérito. Houve réplica. O feito restou saneado através da decisão de ID 94985180, oportunidade em que foram rejeitadas as questões preliminares arguidas pela ré em contestação, indeferido o pedido liminar de reintegração de posse formulado pela requerida em sede de pedido contraposto e declarada encerrada a instrução. Posteriormente, através da manifestação de ID 96244411, a parte autora alegou o descumprimento da decisão de ID 90340364, razão pela qual, através da decisão de ID 98614503, restou determinada a expedição de mandado de verificação. Quando do cumprimento da diligência, a Sra. Oficiala de Justiça concluiu pela existência do alegado esbulho possessório (ID 102083251), do que se deu vistas à parte requerida, que quedou-se inerte. A requerida alegou que o Oficial de Justiça não teria cumprido a diligência determinada pelo Juízo, já que, segundo entende, o cerne da discussão diria respeito à alegação da parte autora no sentido de que residiria “numa casa amarela”, a qual já teria sido demolida pela própria parte requerente, inexistindo, no seu entender, o alegado esbulho. Em sua manifestação de ID 110212634, o autor alegou que essa casa teria sido derrubada, mas não por ele e sim por prepostos da parte ré. Reiterou os pedidos formulados em sua peça vestibular, requerendo a conclusão dos autos para julgamento. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Na hipótese dos autos, tenho como configurado o alegado descumprimento à decisão de ID 90340364, de modo que a parte requerida deve incidir no preceito cominatório lá fixado. A referida decisão foi prolatada ainda em 30.04.2021, do que a parte requerida tomou ciência inequívoca com seu comparecimento espontâneo aos autos, o que se deu em 06.05.2021, tendo outorgado poderes especiais a seu patrono, inclusive, para receber citação (ID 90968977). Não obstante tal fato, transcorridos cerca de 04 (quatro) meses da ciência inequívoca acerca do teor da referida decisão, restou constada, por Oficiala de Justiça, a prática de atos que caracterizam esbulho/turbação à posse exercida pelo autor sobre o imóvel em comento, razão pela qual deve incidir o preceito cominatório fixado na decisão em questão. A alegação da parte requerida no sentido de que a Oficiala de Justiça não teria cumprido a ordem do Juízo não merece prosperar, na medida em que, segundo certificado ao ID 102083251, a Serventuária foi impedida de adentrar no local por prepostos da parte ré, tendo visualizado o interior do imóvel apenas em razão da abertura do portão para a entrada de um caminhão. Ora, se a parte requerida não franqueou acesso ao imóvel sequer a um Serventuário da Justiça, que estava a cumprir ordem exarada por órgão do Poder Judiciário, certamente não autorizaria o autor a adentrar no local, o que somente vem a reforçar a alegação de que a decisão de ID 90340364 restou, efetivamente, descumprida. Não há também que se falar em renovação da diligência, posto já estar convencido acerca do descumprimento da decisão, justamente por não ter a parte requerida franqueado acesso da Oficiala de Justiça ao imóvel em questão, que foi impedida, por prepostos da parte ré, de adentrar no local. Ainda que a parte requerente tenha demolido a “casa amarela”, demolição esta que ele imputa à parte ré, remanesce seu interesse em ser mantido na posse do terreno onde ela estava edificada, não sendo dado à parte requerida descumprir as ordens exaradas pelo Poder Judiciário, por interpretar que a demolição dessa casa retiraria do autor o interesse em ser reintegrado na posse do imóvel em questão. Dessa forma, tenho como configurado o descumprimento à decisão de ID 90340364, devendo a parte requerida ser apenada com o preceito cominatório lá fixado. DISPOSITIVO Em face do exposto, expeça-se, IMEDIATAMENTE, mandado de reintegração de posse, em favor da parte autora, devendo o autor ser reintegrado na posse do imóvel descrito na decisão de ID 90340364, caracterizado por uma área de 6.000 m2 da Chácara 35 da Colônia Agrícola Vicente Pires, registro CAR DF-5300108-E3AB.8315.A592.4665.BA69.E36E.C3F90DDF ocupada por este (ID 90131716). Fica autorizado o uso de força policial e arrombamento, cabendo à parte autora fornecer ao(a) Oficial(a) de Justiça responsável pela execução da medida os meios para o seu efetivo cumprimento. Considero como descumprida a decisão de ID 90340364, de modo que determino, em desfavor da parte requerida, a incidência da multa lá fixada, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cuja execução deverá se dar somente após a confirmação, através de sentença de mérito, da decisão que deu causa à incidência do preceito cominatório em questão. Advirta-se a parte requerida de que, após o cumprimento do mandado de reintegração de posse, a ré será apenada com multa equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por cada esbulho posteriormente praticado, sem prejuízo de posterior majoração e da adoção de outras medidas, a fim de incentivá-la ao cumprimento da decisão de ID 90340364. Expedido o mandado de reintegração de posse e preclusa a presente decisão, façam-se os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão, conforme determinado através da decisão saneadora de ID 94985180. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Em suas razões recursais, a agravante alega que não há demarcação exata, dentro da totalidade do imóvel, de onde seria a suposta fração pertencente ao agravado. Afiança que não foram colacionados aos autos comprovantes de residência ou outro documento capaz de demonstrar o exercício dos poderes inerentes à propriedade. Assevera que o agravado nunca exerceu a posse alegada e insiste ter sido ele o responsável pela derrubada da casa amarela. Destaca que não há prova topográfica de onde seriam os supostos 6.000m2 que estariam na posse do agravado. Ante esta ausência probatória, os funcionários do agravado, andam armado pelo terreno colocando piquetes demarcatórios sobre toda a área, que são retirados pelos funcionários da agravante e únicos a residirem na chácara. Declara ser impossível ao oficial de justiça verificar a existência de atos de turbação se não há demarcação da área a ser mantida. Aduz possuir a posse e escritura a área total do imóvel enquanto o agravado detém somente um contrato de cessão de direitos, inadimplido e rescindido. Reclama acerca da aplicação de multa, haja vista a impossibilidade de existência de turbação em área que não está demarcada. Critica a decisão liminar de manutenção de posse proferida na origem, após a distribuição do feito. Persiste na falta de limitação da área em questão e na necessidade de realização de perícia. Requer a reforma da decisão impugnada com a inaplicabilidade da multa por descumprimento, com a reforma da decisão de ID 102083251 para que seja revogada a liminar de posse ao agravado e seja requerida perícia ou qualquer outro meio de identificação da localidade exata da área m debate, antes de punir a parte agravante, injustamente. Preparo regular. Após despacho determinando esclarecimento dos pedidos recursais, houve manifestação da parte agravante (ID 32298830). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe inovações que visam dar maior celeridade na tramitação dos processos e uniformizar a jurisprudência pátria. José Miguel Garcia Medina, ao comentar a norma do art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbera: O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipótese previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015). (...) Vê-se que, embora taxativo, o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é bastante amplo. De algum modo, procurou o legislador antever, com base na experiência haurida na vigência da lei processual revogada, os casos em que, sob a nova lei, justificariam a recorribilidade imediata da decisão interlocutória” (MEDINA, 2016:1398). Amparada nessa premissa, depreende-se que o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. Dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que aplicou multa prevista em face ao descumprimento da liminar deferida em favor do agravado em razão da turbação verificada, determinando expedição de mandado para o seu cumprimento. Constata-se, pois, que o ato judicial impugnado não se amolda a nenhum dos incisos citados, de modo que não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. Destaco que da decisão que deferiu o pedido liminar pretendido pela parte autora, a fim de se intimar a requerida para que faça cessar IMEDIATAMENTE os atos de turbação ao demandante sobre a área de 6.000 m2 da Chácara 35 da Colônia Agrícola Vicente Pires, registro CAR DF-5300108-E3AB.8315.A592.4665.BA69.E36E.C3F90DDF ocupada por este (ID 90131716), sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízos de adoção de outras medidas mais gravosas (art. 497 do CPC) (ID 90340364 autos de origem), base da multa aplicada na decisão agravada, não houve recurso, estando preclusa as questões que tentam refutar a sua concessão. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 – MT, representativo de controvérsia, ter firmado a tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, em linha de princípio, em que pesem as razões recursais, não se revela producente realizar a interpretação extensiva mitigada da legislação no caso presente, tendo em vista não se constatar as causas excepcionais para tanto. Outrossim, qualquer fato posterior à concessão de liminar, bem como pedidos para realização de perícia local, devem ser previamente submetidos à apreciação da primeira instância, de forma que seu exame por meio de recurso constitui supressão de instancia e fere o duplo grau de jurisdição. Ademais, o presente tema poderá ser apreciado, preliminarmente, por ocasião do julgamento de eventual apelação interposta. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora